Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-92.2014.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Improcedência. Apelação. Objetivo do recorrente de afastar a sua responsabilidade pelo débito exequendo. Contraminuta do banco. Pedido da Enfil para que se reconheça a perda superveniente do objeto do recurso. Banco que admite essa perda, pedindo, porém, para se afastar o arbitramento de honorários Caso a ser analisado de acordo com o CPV/1973. Inteligência do

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Improcedência. Apelação. Objetivo do recorrente de afastar a sua responsabilidade pelo débito exequendo. Contraminuta do banco. Pedido da Enfil para que se reconheça a perda superveniente do objeto do recurso. Banco que admite essa perda, pedindo, porém, para se afastar o arbitramento de honorários Caso a ser analisado de acordo com o CPV/1973. Inteligência do enunciado n.2 do STJ. Contraditório havido nos embargos à execução. Agravo de instrumento que serviu para combater a decisão que ordenou a desconsideração da personalidade jurídica da Filsan, com a inclusão da Enfil no polo passivo da execução. Embate entre as partes que fundamenta o arbitramento dos honorários. Parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil a serem seguidos. O próprio banco defendeu, na contraminuta, a legitimidade da verba honorária, quando lhe foi fixada. Verba alimentar reconhecida. Acórdão desta 21a Câmara que, em sede de AI, reforma a decisão de piso. Permite o levantamento da penhora e exclui a Enfil do polo passivo da ação, parte ilegítima que é. Essa decisão colegiada que é confirmada pelo STJ. Julgado transitado em julgado. Apelante/agravante que afirma haver fato superveniente. Requerimento de extinção dos extinção dos embargos à execução, sem julgamento de mérito, por carência superveniente de interesse de agir. Requerimento para haver a inversão do ônus de sucumbência. Inteligência do art. 20 do CPC revogado. Banco que admite a exclusão da Enfil da execução. Bate-se pela não incidência da verba honorária. Argumentos do banco: [1] que não deu causa ao oferecimento dos embargos; [2] que o agravo de instrumento teria sido simultaneamente apresentado ao oferecimento desses mesmos embargos; [3] desnecessidade dos embargos; [4] que a própria apelante foi quem deu causa aos embargos. Argumentos afastados: [1] a causa da defesa da Enfil decorreu de sua inclusão nos embargos e da penhora sofrida; [2] a Enfil se utilizou dos embargos e do AI para afastar os atos indevidos da penhora e da inclusão no processo de execução; [3] os embargos opostos eram necessários para defenderem o patrimônio da Enfil. Banco quenão teria motivo para indagar sobre essa necessidade.; [4] apelante/agravante não deu causa ao oferecimento dos embargos. Foco levantado pelo banco que não serve nem mesmo de mero exercício de defesa. Fato incontroverso – banco que deu causa à defesa da embargante. Litígio desenvolvido em milhares de laudas. Sucumbência a ser imposta ao banco. Incidência do art. 20 §§ 3o e 4o do CPC revogado. Arbitramento em 10% sobre o valor de R$ 2.114.661,61, atribuído aos embargos à execução, atualizadamente. Trabalho realizado a contento. Conclusão: por força do decidido em sede de AI, resultou reformada a sentença apelada, com declaração de extinção dos embargos à execução, por carência superveniente de interesse de agir, sem julgamento do mérito, considerando-se a perda de objeto superveniente, de conformidade com os arts. 462 c.c. art. 267, VI, do Código de Processo Civil revogado. Banco que responderá pelo ônus de sucumbência. Apelação que se mostra prejudicada pela perda do objeto. Inteligência do art.932, inciso III, do CPC/1973. Recurso não conhecido por prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante ENFIL S/A - CONTROLE AMBIENTAL, é apelado BANCO
BANORTE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 2/12
VOTO N.: 44418
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1004557-92.2014.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ENFIL S/A - CONTROLE AMBIENTAL
APELADO: BANCO BANORTE S/A
Embargos à execução. Sentença. Improcedência. Apelação. Objetivo do recorrente de afastar a sua
responsabilidade pelo débito exequendo.
Contraminuta do banco. Pedido da Enfil
para
que
se
reconheça
a
perda
superveniente do objeto do recurso. Banco
que admite essa perda, pedindo, porém,
para
se
afastar
o
arbitramento
de
honorários Caso a ser analisado de acordo
com o CPV/1973. Inteligência do enunciado
n.2 do STJ. Contraditório havido nos
embargos
à
execução.
Agravo
de
instrumento que serviu para combater a
decisão que ordenou a desconsideração da
personalidade jurídica da Filsan, com a
inclusão da Enfil no polo passivo da
execução. Embate entre as partes que
fundamenta o arbitramento dos honorários.
Parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o do
Código de Processo Civil a serem seguidos.
O
próprio
banco
defendeu,
na
contraminuta, a legitimidade da verba
honorária, quando lhe foi fixada. Verba
alimentar reconhecida. Acórdão desta 21a
Câmara que, em sede de AI, reforma a
decisão de piso. Permite o levantamento da
penhora e exclui a Enfil do polo passivo da
ação, parte ilegítima que é. Essa decisão
colegiada que é confirmada pelo STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 3/12
Julgado
transitado
em
julgado.
Apelante/agravante que afirma haver fato
superveniente. Requerimento de extinção
dos extinção dos embargos à execução,
sem julgamento de mérito, por carência
superveniente
de
interesse
de
agir.
Requerimento para haver a inversão do
ônus de sucumbência. Inteligência do art.
20 do CPC revogado. Banco que admite a
exclusão da Enfil da execução. Bate-se
pela não incidência da verba honorária.
Argumentos do banco: [1] que não deu
causa ao oferecimento dos embargos; [2]
que o agravo de instrumento teria sido
simultaneamente
apresentado
ao
oferecimento desses mesmos embargos; [3]
desnecessidade dos embargos; [4] que a
própria apelante foi quem deu causa aos
embargos. Argumentos afastados: [1] a
causa da defesa da Enfil decorreu de sua
inclusão nos embargos e da penhora
sofrida; [2] a Enfil se utilizou dos
embargos e do AI para afastar os atos
indevidos da penhora e da inclusão no
processo de execução; [3] os embargos
opostos eram necessários para defenderem
o patrimônio da Enfil. Banco quenão teria
motivo
para
indagar
sobre
essa
necessidade.; [4] apelante/agravante não
deu causa ao oferecimento dos embargos.
Foco levantado pelo banco que não serve
nem mesmo de mero exercício de defesa.
Fato incontroverso banco que deu causa
à defesa da embargante. Litígio desenvolvido em milhares de laudas.
Sucumbência a ser imposta ao banco.
Incidência do art. 20 §§ 3o e 4o do CPC
revogado. Arbitramento em 10% sobre o
valor de R$ 2.114.661,61, atribuído aos
embargos à execução, atualizadamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 4/12
Trabalho realizado a contento. Conclusão:
por força do decidido em sede de AI,
resultou reformada a sentença apelada,
com declaração de extinção dos embargos
à execução, por carência superveniente de
interesse de agir, sem julgamento do
mérito, considerando-se a perda de objeto
superveniente, de conformidade com os
arts. 462 c.c. art. 267, VI, do Código de
Processo
Civil
revogado.
Banco
que
responderá pelo ônus de sucumbência.
Apelação que se mostra prejudicada pela
perda do objeto. Inteligência do art.932,
inciso III, do CPC/1973. Recurso não
conhecido por prejudicado.
Enfil S/A, inconformada, apela do r. 'decisum' de
Primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à
execução que lhe move o Banco Banorte S/A (fls. 1770/1778
e 1782/1842). Preliminarmente, alega cerceamento de
defesa, e, no mérito, bate-se pela prescrição do débito e,
ainda, para afastar a responsabilidade da apelante pelo
débito exigido em execução. Alternativamente, formula
outros pedidos, em caso de acolhimento parcial do recurso.
Contrarrazoado o apelo, pediu o banco a manutenção da
sentença de improcedência, de que houve sucessão de fato
da Filsan com a Enfil. Reclama a responsabilização da
apelante pelos honorários e custas (fls. 1905/1968). Após,
sobreveio Acórdão que deu provimento ao AI, indeferindo o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
Filsan e excluindo a Enfil da execução. Decisão colegiada
essa confirmada pelo STJ, em sede de recurso especial.
Trânsito em julgado do Acórdão da Corte superior (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 5/12
2081). Petição da Enfil expressando a perda superveniente
do objeto do recurso (fls. 2068/2070). Petição do banco
para afastar o arbitramento de honorários (fls. 2090/2093).
Petição da Enfil reportando-se aos argumentos anteriores e,
inclusive, sobre a fixação de verba honorária (fls.2096/2100).
É o relatório.
Inicialmente, fica o alerta de que este caso é julgado
de acordo com as diretrizes do revogado Código de Processo
Civil de 1973, por se cuidar-se de sentença exarada em 07
de novembro de 2015 e, por incidir sobre a controvérsia dos
autos o Enunciado no 2 do STJ, assim formalizado: “Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos
a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
O presente caso tem início com a oferta de embargos
à execução pela Enfil, com o propósito de anular a decisão
que ordenou “a sua inclusão no polo passivo” e, no mérito,
para que seja reconhecida “a ausência de responsabilidade da
embargante pelo débito”, com sua exclusão “do polo passivo
da execução” (fls. 31).
Vê-se estar instaurado o contraditório entre os
litigantes, pois o banco, ao impugná-los, pleiteou, ao final, a
condenação da embargante ao pagamento das despesas do
processo e da verba honorária (fls. 1538).
Essas questões são as que interessam à solução da
controvérsia estabelecida entre as partes em torno dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 6/12
honorários de advogado, a ser resolvida ao final do julgado.
Frente à pretensão inicial, o d.Juízo 'a quo' julgou os
embargos improcedentes, após admitir como “Legítimo [...] o
pedido de reconhecimento da sucessão fraudulenta a ensejar
a inclusão da embargante no polo passivo da execução” e
estabelecer que “Nada há de irregular na penhora que incidiu
sobre os ativos financeiros da embargante, dada a nenhuma
comprovação de que tenha afetado o desenvolvimento de sua
atividade
empresarial”,
e
determinou
“o
regular
prosseguimento do feito executivo”, impondo à embargante a
responsabilidade pelas custas do processo e os honorários de
advogados, fixados em 10% sobre o valor do crédito
exequendo”, que é de R$ 2.114.661,61, segundo a própria
embargante (fls. 1977 e 04 dos embargos e fls.06 da inicial
da execução).
Apelou a Enfil, objetivando a concessão do efeito
suspensivo “para obstar o prosseguimento da execução,
tendo em vista a relevância da fundamentação e o risco de
dano grave, injusto e irreparável a ser causado à apelante”.
E. de modo subsidiário, “a concessão de efeito suspensivo
para o fim de obstar o levantamento de quantias pelo
exequente, que se encontra em liquidação extrajudicial”
(fls.1842).
Ao finalizar as razões recursais, a Enfil formulou
pedido de inversão do ônus sucumbencial, em sendo acolhido
o apelo. Havendo provimento parcial do recurso, que houvesse
redução do “valor da condenação sucumbencial para montante
compatível com os parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o do
Código de Processo Civil” (fls. 1842).
Não se olvida que o banco, na contraminuta de fls.
1905/1958, na última lauda, funda-se no argumento de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 7/12
são legítimos os honorários estabelecidos em sentença, e, por
isso, devidos em 10%, percentual esse a ser observado pela
parte vencida.
Em
ambas
as
colocações,
são
destacadas
a
preocupação dos contendores no arbitramento da honorária
em favor do advogado da parte que vencer a controvérsia.
E isso se dá porque a pretensão dos que, aqui, litigam
gira, também, sabidamente, no interesse dos causídicos, em
torno da verba honorária, que é resultante do trabalho por
eles desenvolvido em favor dos clientes, seus constituintes.
É verba alimentar e, por isso, sagrada para os que a
recebem, havendo vitória, e consagrada na jurisprudência
pátria de aquinhoar a prestação de serviço efetuada em
favor do causídico que seja dela merecedor.
Avançando-se na leitura dos autos, depara-se com o
Acórdão de fls. 1980/1994, que (ao analisar o AI interposto
pela Enfil, que buscava afastar o decreto judicial que a dava
como sucessora da Filsan, por força do pedido de
desconsideração de sua personalidade jurídica) reformou a
decisão de piso para “permitir o levantamento da penhora
realizada sobre os bens da agravante, bem como determinar
a sua exclusão do polo passivo da ação, em razão de se
mostrar parte ilegítima para ocupar o polo passivo da
demanda”.
Essa decisão colegiada da Corte paulista acabou
confirmada por Acórdão do STJ, que transitou em julgado,
como se verifica da certidão lavrada em dia 03 de junho de
2019 (fls. 2081).
Resulta daí estar, plenamente, afastada a penhora e
excluída a Enfil da execução na condição de devedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 8/12
Por essa razão, ela, embargante, então, se pronunciou:
“Diante desse V. acórdão que julgou o mérito da
pretensão do BANORTE de responsabilizar a ENFIL, o MM.
Juízo a quo levantou a penhora que gravava os bens da ENFIL
e excluiu a empresa do polo passivo da execução (doc. 2,
proc. n. 0451676-94.1997.8.26.0011). Com isso, o BANORTE
já se manifestou requerendo o prosseguimento do processo
com a busca de bens da MECFIL e dos garantidores da dívida
(doc. 3).
Considerando-se assim referido fato superveniente
(CPC, art. 462), consistente no provimento do agravo de
instrumento n. 2063311-43.2014.8.26.0000 para reformar a
R. decisão que determinara a inclusão da ENFIL no processo
executivo, a apelante pede a reforma da R. sentença objeto
dessa apelação a fim de que sejam extintos os embargos à
execução, sem julgamento de mérito, por carência superveniente
de interesse de agir (CPC, arts. 462 c.c. 267,
inc. VI) (fls. 1975/1977). [grifei]
Pede, outrossim, a inversão do ônus da sucumbência,
de modo que o banco responda pelas custas processuais e
honorários advocatícios de 10%, com base no art. 20 do CPC
revogado (fls. 1877).
Em outra oportunidade, mais adiante, a Enfil renova
esses mesmos termos na petição de fls. 2068/9, agora,
fundada no diploma processual de 2015..
À evidência que não se pode aplicar regra do novo
diploma processual civil à questão ligada ao arbitramento da
honorária do causídico. E isso já ficou declarado no
preâmbulo deste julgado. Contudo, não há dúvida de que os
honorários são devidos aos causídicos defensores da Enfil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 9/12
Dúvida não paira de a questão de perda de objeto
superveniente se mostrar caracterizada.
E para que isso ficasse definitivamente indiscutível,
proferiu-se, a fls. 2087, o seguinte despacho:
“1. Diante da manifestação da Enfil, de que o apelo
sofreu perda superveniente de objeto, com a
declaração confirmada de sua ilegitimidade passiva,
manifeste-se o banco sobre esse fenômeno e,
inclusive, em torno da incidência de 10% sobre o
débito exequendo, a título de honorários em favor dos
patronos da ora apelante (fl. 2068/2070).
O banco, em consequência, admite a exclusão da Enfil
do polo passivo da execução por força do Acórdão desta c.
21a Câmara de Direito Privado que, por maioria de votos,
afastou o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da Filsan, o que foi confirmado pela Superior corte.
Não obstante, entende serem indevidos os honorários
em favor dos advogados da apelante/agravante.
Para sustentar sua posição, apega-se ao argumento de
que não deu causa ao oferecimento dos embargos e que o
agravo
de
instrumento
teria
sido
simultaneamente
apresentado ao oferecimento desses embargos à execução
(fls. 2091).
Essa assertiva, porém, não guarda lógica, haja vista
que, como demonstrado acima, a Enfil teve que se escudar
com a oposição dos embargos, que tem natureza de ação
autônoma, e, ainda, interpor AI, com o único propósito de
defender o próprio patrimônio, alijada que foi por decisão de
Primeiro, que ordenou a penhora para satisfazer pleito
bancário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 10/12
Encontra-se o Banorte esquecido de que os Acórdãos
do TJSP e do STJ reverteram a decisão de Primeiro grau,
dando por superado o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da Filsan.
Acabou, por isso, excluída a Enfil da execução. E, por
lógica
admitida,
implicou
essa
exclusão
na
perda
superveniente do objeto da apelação, a motivar decisão de
extinção da execução.
Sobressalta dessa reversão, o trabalho dos causídicos
da Enfil que lhe trouxeram êxito, fazendo, portanto, jus aos
honorários, que não se lhes pode negar.
Outro argumento do banco que não o favorece é o de
que não haveria necessidade de ajuizamento dos embargos.
Primeiro, que havia. Afinal, sofreu a Enfil penhora de sete
milhões de reais em sua conta corrente (fls. 2097). E
precisa se defender. E os embargos foram impugnados.
Segundo, a questão da necessidade diz respeito à Enfil,
exclusivamente. Não cabe ao banco invadir a área do
interesse de quem estava sofrendo prejuízo em seu
patrimônio.
Há um outro argumento que padece, totalmente, de
foco, e que, por isso mesmo, se mostra ilógico, por vir
apegado à assertiva de que a própria apelante deu causa ao
processo (fls. 2092).
Está nele ressaltada a total falta de defesa do
apelado, por não representar nem mesmo exercício de
defesa, que se poderia tê-lo por desculpável.
Considerado que o banco deu causa à atividade de
defesa da Enfil, é perfeitamente admissível que responda
ele pelo ônus de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 11/12
Afinal, o litígio, só em sede embargos, motivou o
processamento dos autos em milhares de laudas.
E isso se mostra bastante significativo, considerando-
se o desempenho profissional dos advogados por mais de seis
anos em juízo.
Da análise feita, tem-se, de um lado, os embargos
oferecidos pela Enfil e, de outro, em sede de AI, a discussão
contrária à pretensão do banco de ver acolhido o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Filsan.
Dado o acolhimento, em sede AI, do pleito para
afastar o pleito da desconsideração, esse fato determinou,
como se viu, a perda de objeto dos embargos.
Isso não quer dizer que não houve sucumbência do
banco.
Ele decaiu do pretendido em sede execução, em
virtude da exclusão da Enfil, após ficar afastado o pedido de
desconsideração da Filsan, no âmbito do AI.
Deu causa aos embargos e deu causa à discussão
travada em torno do pedido de desconsideração. Portanto,
responde pelo ônus de sucumbência,
Arbitra-se a verba honorária, que é devida, por
equidade, por falta de condenação, de conformidade com o
art. 20 §§ 3o e 4o do CPC revogado, em 10% sobre o valor de
R$ 2.114.661,61, atribuído aos embargos à execução,
atualizadamente (fls. 32), considerado, por sensatez, o
embate entre os litigantes por mais de seis anos e
desenvolvido em 2104 laudas, a demonstrar o hercúleo
desempenho para se alcançar a reversão de decisão
desfavorável de Primeiro grau, tudo a enaltecer e dar vigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004557-92.2014.8.26.0011 SÃO PAULO 12/12
ao arbitramento que ora se faz.
Concluindo:
reforma-se
a
r.sentença
apelada,
declarando-se extintos os embargos à execução, por
carência superveniente de interesse de agir, sem julgamento
do mérito, considerando-se a perda de objeto superveniente,
de conformidade com os arts. 462 c.c. art. 267, VI, do
Código de Processo Civil revogado.
Responderá a parte vencida pelas despesas do
processo e honorários de advogado.
Por último, diga-se que, como defendido pela própria
recorrente, o seu apelo perdeu o objeto. Incide, aí, o
disposto no art.932, inciso III, do CPC/1973, por estar
prejudicado o recurso de apelação.
Ante o exposto, não se conhece de recurso
prejudicado, respondendo o banco, no entanto, pelo ônus de
sucumbência por haver dado causa aos embargos à execução,
interpostos pela Enfil.
Na hipótese de interposição ou oposição de recursos
contra esta decisão, ficam as partes intimadas, a partir da
publicação, a se manifestarem expressamente, na petição de
interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução
549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no
DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de
setembro de 2011.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica